Tribunal: TJSP
Processo: 2003486-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Ferraz de Vasconcelos. Decisão que assentou a impossibilidade de prosseguimento da execução e intimou a Municipalidade exequente para se manifestar a respeito de possível extinção. Irresignação desta. Descabimento. Falecimento do devedor antes da citação, quando não aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Impossibilidade de alteração do polo passivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Ferraz de Vasconcelos. Decisão que assentou a impossibilidade de prosseguimento da execução e intimou a Municipalidade exequente para se manifestar a respeito de possível extinção. Irresignação desta. Descabimento. Falecimento do devedor antes da citação, quando não aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Impossibilidade de alteração do polo passivo através da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.